Tribunal: TJMT
Processo: 1013071-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013071-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), CARLA PIRES DA SILVA - CPF: 049.749.281-47 (AGRAVANTE), GUILHERME LAUSCHNER - CPF: 058.866.239-90 (AGRAVADO), SOLANGE BASSORICI LAUSCHNER - CPF: 053.168.239-07 (AGRAVADO), LUCIANA MONTEIRO GUTERRES - CPF: 001.206.620-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE REGISTRADA. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de imissão na posse cumulada com cobrança ajuizada por adquirentes de imóvel residencial adquirido da Caixa Econômica Federal após consolidação da propriedade em razão de inadimplência do contrato anterior. O pedido visa a posse do bem e a condenação ao pagamento de indenização por ocupação indevida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os autores, na qualidade de proprietários registrários do imóvel, têm direito à imissão na posse e à tutela antecipada para desocupação do bem, diante da resistência da ocupante.

III. Razões de decidir

A ação de imissão na posse é instrumento para assegurar a posse a quem é titular do direito de propriedade, conforme art. 1.245 do CC. Embora a titularidade do domínio esteja devidamente registrada, foram identificadas circunstâncias que recomendam a suspensão da medida de imissão na posse, até ulterior deliberação judicial. A suspensão temporária visa preservar o contraditório e a ampla defesa, em atenção ao devido processo legal diante da sentença proferida no âmbito federal, que declarou expressamente
nulidade de todos os atos
, incluindo aqueles praticados em favor de terceiros (venda e leilão).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A titularidade do domínio, regularmente registrada, confere ao proprietário o direito à imissão na posse do imóvel. A imissão pode ser suspensa por decisão judicial fundada em circunstâncias que recomendem a preservação do contraditório e da ampla defesa
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por Carla Pires da Silva
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos
da ação imissão de posse, movida por
Guilherme Lauschner e outra
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitado a R$20.000,00.

Inconformada, a agravante expôs que a decisão combatida determinou a sua desocupação do imóvel localizado na Rua Tucano, Quadra 05, Lote 30, Rodovia Transpantaneira, bairro São Benedito, matrícula 17.687 do CRI de Poconé/MT, objeto da ação de imissão de posse cumulada com cobrança.

Aduziu que a alienação do referido imóvel foi declarada
nula

em ação anulatória julgada procedente pela Justiça Federal (Processo no 1012077-88.2021.4.01.3600), em que se reconheceu a irregularidade da venda realizada pela Caixa Econômica Federal e anulou a consolidação da propriedade, o leilão e a arrematação subsequentes.

Sustentou que, em razão da nulidade reconhecida pela Justiça Federal, há flagrante
conflito de decisões
entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, sendo imprescindível a suspensão da ordem de desocupação para evitar prejuízos irreversíveis e decisões contraditórias.

Requereu preliminarmente a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
. No mérito, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a ordem de imissão de posse.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 283241374).

Comunicação entre instâncias (id. 283395365).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 283395362).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Guilherme Lauschner e outra, ajuizaram ação de imissão na posse em desfavor de Carla Pires da Silva, aduzindo que adquiriram, por meio de venda direta promovida pela Caixa Econômica Federal após consolidação da propriedade fiduciária, o imóvel situado na Rua Tucano, Quadra 05, Lote 30, Rodovia Transpantaneira, Poconé/MT, matrícula n. 17.687. A compra foi registrada em cartório em 09/12/2024. A requerida, Carla Pires da Silva, antiga mutuária inadimplente, permaneceu na posse do bem, recusando-se a desocupá-lo mesmo após diversas notificações extrajudiciais.

Os autores fundamentam seu pedido na proteção possessória decorrente do domínio registrado (art. 1.228 do CC) e na tese de enriquecimento ilícito pelo uso indevido do bem, requerendo inclusive taxa de ocupação no importe mensal de R$ 880,00 desde 27/04/2024.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitado a R$20.000,00.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a decisão combatida determinou a sua desocupação do imóvel localizado na Rua Tucano, Quadra 05, Lote 30, Rodovia Transpantaneira, bairro São Benedito, matrícula 17.687 do CRI de Poconé/MT, objeto da ação de imissão de posse cumulada com cobrança.

Aduziu que a alienação do referido imóvel foi declarada
nula

em ação anulatória julgada procedente pela Justiça Federal (Processo no 1012077-88.2021.4.01.3600), em que se reconheceu a irregularidade da venda realizada pela Caixa Econômica Federal e anulou a consolidação da propriedade, o leilão e a arrematação subsequentes.

Sustentou que, em razão da nulidade reconhecida pela Justiça Federal, há flagrante
conflito de decisões
entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, sendo imprescindível a suspensão da ordem de desocupação para evitar prejuízos irreversíveis e decisões contraditórias.

Requereu preliminarmente a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
. No mérito, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão que determinou o despejo, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, suspendendo a ordem de imissão de posse.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, vislumbra-se que a sentença proferida no âmbito federal, declarou expressamente
nulidade de todos os atos
, incluindo aqueles praticados em favor de terceiros (venda e leilão), com efeitos
ex tunc
, atingindo inclusive o interessado estatal (Caixa) e terceiros adquirentes.

Ainda que o agravado sustente que o imóvel foi lavrado no Cartório de Registro de Imóveis, o comando da sentença federal, determinando nulidade de atos “venda a terceiros” e leilão, alcança o domínio de boa-fé conferido à agravada.

Diante disso, por cautela, declino de julgar agora o direito dos agravados à posse, dada a necessidade de aguardar o desfecho da ação anulatória federal, que pode reformular toda a cadeia dominial.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a determinação para que seja deferida uma imissão na posse em sede de tutela provisória de urgência exige prudência do magistrado e, ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira a agravante, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para suspender a ordem de imissão na posse.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025